Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AVIAMENTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. LIMITAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO. PROLAÇÃO. EXEQUENTES. RECURSO. AVIAMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. FATO INTERRUPTIVO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO E CITAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO. PARCELAS EXCLUÍDAS. PRESCRIÇÃO. RETOMADA. DATA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO EM QUE PRATICADO O ATO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, I, IV e PARÁGRAFO ÚNICO). PRECLUSÃO DA DECISÃO LIMITATIVA. RETOMADA DO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÇÃO À METADE (DECRETO-LEI No 4.597/42, ART 3o). RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO ANTES DO ADVENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTECEDENTE (CC/02, ART. 202; CPC/15, ART. 240). EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DOS INTERESSADOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO REITERADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX TUNC. SENTENÇA CASSADA.
1. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e exigir o cumprimento do que lhe fora endereçado como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar o apelo, da qual já se beneficiara na fase de conhecimento, permitindo-lhe residir em Juízo visando o cumprimento da sentença que lhe fora favorável, sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
2. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede em regra não tem efeitos retroativos, ou seja, a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, mas, divisado que o pedido fora formulado e concedido ainda na primeira fase processual (conhecimento), deve ser-lhes assegurado, também na fase de execução, ainda que em grau recursal, realizados os pressupostos necessários, com efeito ex tunc.
3. Aviada a pretensão executória, com a citação/intimação do devedor para realizar o pagamento do débito exequendo, os fatos processuais, traduzidos na formulação da pretensão e na provocação do obrigado a realizar a obrigação que o aflige, interrompem o prazo prescricional, resultando que, interrompido o prazo, conquanto tenha havido decisão compartimentando o crédito em execução por envolver parcelas vencidas e vincendas, o prazo prescricional da pretensão endereçada às parcelas excluídas do pleito originalmente formulado somente retoma seu curso no momento em que praticado o último ato no processo em que houvera a interrupção, ou seja, no momento em que precluíra a decisão que determinara a compartimentação da execução (CPC/15, art. 240, § 1o; CC/02, arts. 202, incisos I e V, e 203).
4. Interrompido o prazo prescricional quinquenal incidente sobre a pretensão aviada em face da Fazenda Pública, somente retoma seu curso após a prática do derradeiro ato no processo em que houvera o fato interruptivo, donde, determinado o compartimento da pretensão executória e aviamento de pretensão autônoma versando sobre as parcelas vencidas não agregadas ao débito originalmente apurado por envolver prestações periódicas, a prescrição somente retoma seu curso, quanto às prestações excluídas do pleito executório, no momento em que se aperfeiçoara a preclusão do provimento, computando-se agora pela metade do prazo incidente sobre a pretensão, obstando a afirmação da prescrição se renovada a pretensão executória antes do implemento do interregno assim apurado (CC, art. 202, I, IV e parágrafo único; Decreto-lei no 4.597/42, art. 2o).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.